Tribunal: STF
Processo: STP 959
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em suspensão de tutela provisória. Omissão quanto à análise de pedido de desistência.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de suspensão de tutela provisória.



    2. Omissão reconhecida. O requerente formulou pedido de desistência antes do início do julgamento do mérito, com o qual a parte requerida manifestou concordância. 



    3. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e homologar o pedido de desistência, extinguindo o feito sem exame de mérito.